Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-53.2018.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000406-53.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.332.151/0001-96 (APELADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), ANA CRISTINA AVILA DE SOUZA - CPF: 572.150.141-34 (APELADO), CARLOS ALBERTO CELSO - CPF: 744.240.769-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO EXTINTA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NOS EMBARGOS. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA EXTINÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA OU AO ART. 505 DO CPC. CONDUTA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. INSISTÊNCIA EM ATOS EXECUTIVOS APÓS O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução opostos por COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS LTDA – EPP, que extinguiu a execução em razão do reconhecimento da prescrição nos embargos, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante sustenta que a execução já havia sido extinta no processo de embargos, sendo indevida nova sentença extintiva no processo executivo, sob pena de violação à coisa julgada e ao art. 505 do CPC, bem como requer o afastamento da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prolação de sentença extintiva no processo de execução, após a procedência dos embargos à execução que reconheceram a prescrição, configura violação ao art. 505 do CPC ou à coisa julgada; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Execução e embargos à execução constituem processos autônomos, com numeração e tramitação independentes, ainda que conexos e funcionalmente relacionados.

A sentença proferida nos embargos à execução, ao reconhecer a prescrição do crédito, produz como consequência a extinção da execução, mas tal efeito deve ser formalmente declarado nos autos do processo executivo.

A formalização da extinção da execução decorre da aplicação dos efeitos da decisão proferida nos embargos, nos termos do art. 924 do CPC, não configurando novo julgamento da matéria nem afronta à coisa julgada ou ao art. 505 do CPC.

A prolação de sentença no processo executivo tem a finalidade de promover o encerramento formal da execução e disciplinar as consequências processuais decorrentes, inclusive quanto à sucumbência.

A persistência do exequente na prática de atos executivos mesmo após o reconhecimento judicial da prescrição justifica a necessidade de pronunciamento judicial formal para encerramento do processo executivo.

A condenação em honorários advocatícios observa o art. 85 do CPC e o princípio da causalidade, pois a continuidade indevida da execução decorreu da resistência injustificada do exequente.

A circunstância de decisão anterior ter afastado honorários nos embargos à execução não impede a fixação de honorários no processo executivo, diante da autonomia das demandas e da possibilidade de cumulação da verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procedência dos embargos à execução que reconhece a prescrição do crédito exequendo impõe a extinção da execução, devendo tal efeito ser formalmente declarado nos autos do processo executivo, sem que isso configure violação ao art. 505 do CPC ou à coisa julgada.

É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios no processo de execução quando sua conduta processual contribui para a continuidade indevida da demanda após o reconhecimento judicial da prescrição.

A autonomia entre a execução e os embargos à execução permite a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos, observados os limites do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput, §§2º, 8º e 11; 485, VI; 487, I; 505; 924.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.182.508/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 08.04.2024,
DJe
11.04.2024; STJ, REsp nº 1.980.956/SP, 3ª Turma, j. 06.12.2022,
DJe
09.12.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000406-53.2018.8.11.0046
.

BANCO BRADESCO S.A. X COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E VETERINARIOS LTDA - EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
por

BANCO BRADESCO S.A.
,

com o fito de reformar a sentença que, nos autos
dos Embargos à Execução
nº.
1000406-53.2018.8.11.0046
,
nos termos do artigo 487, I, do CPC,
opostos por
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E VETERINÁRIOS LTDA – EPP
, julgo
u
extinta a presente execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Por consequência, condenou o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC
(ID
349843464
).

Irresignad
o, o exequente/embargado/
apelante sustenta que
a extinção da execução já havia ocorrido nos autos dos embargos à execução (processo nº 1000697-77.2023.8.11.0046), de modo que o magistrado não poderia decidir novamente questão já decidida.

Defende que bastaria simples despacho de arquivamento, sendo desnecessária nova sentença extintiva.

Argumenta que houve violação ao princípio da coisa julgada e preclusão “pro
judicato
”.

Alega que a extinção decorreu do inadimplemento dos devedores e da dificuldade de localização.

Invoca o princípio da causalidade, sustentando que os executados deram causa à propositura da ação.

Menciona que este E. Tribunal já afastou a condenação em honorários em decisão anterior, confirmada pelo STJ.

Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios
(ID
349843473
).

O
executado/embargante
/apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo

desprovimento do recurso (ID
349843478
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A
controvérsia recursal restringe-se a verificar, em primeiro lugar, se houve violação ao art. 505 do Código de Processo Civil, em razão da prolação de sentença extintiva no processo executivo após já ter sido reconhecida a extinção da execução nos embargos à execução, e, em segundo plano, se é devida a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O apelante sustenta que a extinção da execução já havia sido decretada nos autos dos embargos à execução (processo nº 1000697-77.2023.8.11.0046), razão pela qual o magistrado de origem não poderia proferir nova sentença extintiva no processo executivo, sob pena de violação ao art. 505 do CPC, que veda o
rejulgamento
de questões já decididas.

Todavia, a tese não merece acolhida.

Cumpre inicialmente esclarecer que a execução e os embargos à execução constituem processos autônomos, embora sejam conexos e guardem entre si evidente relação de interdependência.

Cada qual possui numeração própria, tramitação independente e estrutura processual distinta, inclusive com a inversão das posições das partes: nos embargos à execução, o executado assume a condição de embargante (autor), enquanto o exequente passa à posição de embargado (réu).

Nesse contexto, a sentença proferida nos embargos à execução, ao reconhecer a prescrição e julgar procedente a insurgência do executado, produz como consequência natural a extinção da execução. Contudo, tal circunstância não dispensa a necessidade de formalização desse efeito no âmbito do processo executivo principal, com o respectivo encerramento do feito e definição das consequências processuais pertinentes.

A extinção da execução, portanto, decorre da eficácia da sentença proferida nos embargos, mas deve ser formalmente declarada nos autos da própria execução, em observância ao disposto no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando o executado obtiver, por qualquer meio, a extinção total da dívida.

A propósito:

Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I -
a
petição inicial for indeferida;

II -
a
obrigação for satisfeita;

III -
o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida
;

IV -
o
exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer
a prescrição intercorrente
.

Assim, a sentença proferida no processo executivo não configura novo julgamento da matéria já decidida nos embargos, tampouco implica afronta à coisa julgada ou ao art. 505 do CPC.

Com efeito, t
rata-se, na realidade, de mera aplicação dos efeitos da decisão proferida no processo incidental, com a finalidade de promover o encerramento formal da execução e disciplinar as consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive quanto à sucumbência.

A jurisprudência pátria tem se orientado nesse mesmo sentido, reconhecendo que a procedência dos embargos à execução impõe a extinção da execução, a qual deve ser formalizada nos autos executivos, sem que isso configure reexame da matéria decidida.

Além disso, a análise do caso concreto revela circunstância adicional relevante.

Digo, c
onsta dos autos que o banco apelante, mesmo após a procedência dos embargos à execução e o reconhecimento da prescrição, insistiu na prática de atos executivos, conforme apontado nas contrarrazões e destacado na fundamentação da sentença recorrida.

Diante desse cenário, mostra-se ainda mais justificada a prolação de sentença formal de extinção no processo executivo, a fim de encerrar definitivamente o feito e estabelecer as consequências processuais decorrentes da conduta das partes.

Não há, portanto, qualquer violação ao art. 505 do CPC, razão pela qual rejeito a alegação suscitada pelo apelante.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, o apelante sustenta, de forma subsidiária, que a extinção da execução teria decorrido do inadimplemento dos executados, invocando, para tanto, o princípio da causalidade a fim de afastar sua condenação.

Também nesse ponto não assiste razão ao recorrente.

Nos termos do art. 85, caput, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencedora, devendo a fixação observar os critérios estabelecidos no §2º do referido dispositivo.

A regra geral é a sucumbência, temperada pelo princípio da causalidade, segundo o qual os encargos processuais devem ser suportados por quem deu causa à instauração ou ao prolongamento da demanda.

No caso concreto, verifica-se que a execução foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição nos embargos à execução. Ainda assim, o banco apelante persistiu na prática de atos executivos mesmo após a extinção da execução ter sido reconhecida no processo incidental.

Por sua vez, o
s executados alertaram reiteradamente o juízo acerca da extinção já decretada nos embargos, circunstância que evidencia a existência de pretensão resistida injustificada por parte da instituição financeira.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem ao reconhecer que a condenação em honorários decorreu da conduta do banco, que insistiu na execução mesmo após a declaração judicial de prescrição do crédito exequendo.

Com efeito, a sentença recorrida consignou de forma clara que a condenação sucumbencial decorreu da resistência infundada da instituição financeira, que manteve a pretensão executiva mesmo ciente da inexistência de título executivo válido, situação que impôs a necessidade de prolação de sentença formal de extinção no processo executivo.

Não se trata, portanto, de responsabilizar o exequente unicamente pelo fato de a execução ter sido extinta por prescrição, mas sim de reconhecer que sua conduta processual deu causa à continuidade indevida do processo e à necessidade de atuação jurisdicional para pôr fim à execução.

Por fim, importa destacar que o
argumento de que este Tribunal teria afastado anteriormente a condenação em honorários não altera essa conclusão.

Isso porque, a
decisão mencionada pelo apelante refere-se aos embargos à execução, situação distinta da ora analisada.

Naquele contexto específico, entendeu-se que a prescrição decorreu de dificuldades na localização dos executados, circunstância que justificou o afastamento da sucumbência do banco nos embargos.

No processo executivo, contudo, o cenário é diverso, pois a instituição financeira insistiu na prática de atos executivos mesmo após a declaração judicial de prescrição, circunstância que justifica a condenação em honorários.

Assim, não há qualquer irregularidade na fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, percentual que se encontra em plena consonância com os parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, revelando-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pelos patronos dos apelados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO E EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM CADA UMA DAS AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação ao
arts
. 489 e 1 .022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução
. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2182508 PR 2022/0241459-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE AÇÃO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS. PERCENTUAL. LIMITE. OBSERVÂNCIA. SOMATÓRIO. Embargos à execução dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 07/06/2021 e concluso ao gabinete em 27/01/2022. O propósito recursal consiste em definir se a extinção da ação de execução, em virtude do julgamento de total procedência dos pedidos formulados nos embargos à execução, obsta a cumulação dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com os dos embargos à execução.
A cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução é possível tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados
. Permitir a cumulação apenas na hipótese de improcedência dos pedidos formulados nos embargos privilegiaria os advogados dos exequentes, o que não se admite, porquanto tal entendimento violaria a paridade de tratamento que deve ser conferida às partes. Da mesma forma que o advogado do exequente fará jus à cumulação de
honorários se forem julgados improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, se procedentes os pedidos para extinguir a ação de execução, o advogado do executado também deverá usufruir desse direito. Nos termos do Tema 587/STJ, a única limitação para a cumulação dos honorários advocatícios firmados na ação de execução com os dos embargos à execução é que seja respeitado o limite do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Tendo em vista que a Corte Especial do STJ afastou o arbitramento dos honorários por equidade, se o juiz entender que a atuação do advogado do executado foi irrisória na ação de execução, poderá arbitrar um percentual assim compatível, pois somente o somatório dos honorários advocatícios fixados na ação de execução com o dos embargos à execução deverá respeitar o limite mínimo de dez por cento determinado pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1980956 SP 2022/0007715-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, com o que
m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026